Tribunal: TCU
Processo: 006.363/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2650/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.363/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eliane Amaral de Melo (XXX.512.801-XX); Geane Feitosa Lima (XXX.706.501-XX); Gregorio Echeverria de Carvalho (XXX.141.311-XX); Jennyfer Ribeiro de Morais Ionashiro (XXX.517.011-XX); Karla Aparecida Neres de Oliveira (XXX.491.141-XX); Solange Batista de Souza (XXX.277.131-XX); Thalita Soares Camargos (XXX.965.581-XX); Thamise Sampaio Vasconcelos Vilela (XXX.372.161-XX); Thiago Braz da Silva (XXX.309.071-XX); Wanessa David Canedo Melo (XXX.546.411-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.